Tribunal: TJMT
Processo: 1008990-43.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008990-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), JOSE BALBINO NETO - CPF: 431.566.491-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a tese de ilegitimidade passiva do agravante em execução fiscal em exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória a análise da responsabilidade. O agravante alega que o responsável pela infração seria terceiro, Derval Balbino Vieira, proprietário do veículo identificado no CRVL.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou inequivocamente sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, em razão de não ser o responsável pela infração descrita no Auto de Infração e de Inspeção.

III. Razões de decidir

3. O Auto de Infração e o Auto de Inspeção indicam o agravante como infrator, constando nome, CPF e endereço, havendo presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos praticados pela SEMA/MT. Tais documentos só podem ser refutados por provas em sentido contrário, não apresentados pelo agravante.

4. A análise da legitimidade passiva exige dilação probatória, não sendo cabível sua apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. As provas apresentadas pelo agravante são insuficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, devendo a questão ser dirimida nos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta e pré-constituída, sendo necessária dilação probatória para apreciação da ilegitimidade passiva na execução fiscal em sede de exceção de pré-executividade.”

___

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n° 1011451-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 13.03.2023; TJ-MT, AI n° 1019985-23.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 05.12.2022.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JOSÉ BALBINO NETO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento (Id. 225138165).

O agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal porque quem transportava produtos perigosos (carga de combustível) era Derval Balbino Vieira, o qual era o proprietário do veículo utilizado consoante CRLV acostado aos autos.

Afirma que não era o condutor do veículo e não presta serviço ao Senhor Derval, somente recebeu a notificação no momento da abordagem, visto que o mesmo ficou nervoso com a fiscalização e solicitou sua ajuda no local da abordagem.

Assevera a inaplicabilidade da súmula 623 do STJ.

Ressalta que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso e outros tribunais já decidiram acerca da admissão da Exceção de pré-executividade para o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Aduz que a infração imputada submete-se as normas do Código de Trânsito Brasileiro porque relativas ao transporte de produtos em sistema viário conforme inteligência dos artigos. 1º, § 2º, 24 e 161 do CTB.

Pontua que a decisão recorrida não se alinha ao entendimento do STJ – que admite o cabimento da exceção de pré-executividade na execução fiscal –, pois pela simples análise seria suficiente para concluir que a multa por falta de licença ambiental não deveria ser aplicada em seu desfavor.

Por estas razões, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, assim, para acolher a Exceção de Pré-Executividade.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ BALBINO NETO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

Em breve síntese do processo, o agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juiz singular que rejeitou a tese de ilegitimidade passiva apresentada em exceção de pré-executividade, por entender que a apreciação demandaria dilação probatória.

No juízo
a quo
tramita a execução fiscal em desfavor do agravante, a qual foi interposta em 07/05/2021, para cobrança de débito representado pela CDA nº 2017471173, no valor de R$ 36.268,84.

No presente recurso, o agravante insiste em defender sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da referida ação de execução fiscal, sob o argumento de que o condutor e proprietário do veículo que transportou os produtos perigosos era Derval Balbino Vieira consoante o CRVL do veículo.

Como já afirmado, não assiste razão ao agravante isso porque, como já demonstrado na decisão atacada, a análise da sua responsabilidade ou não quanto à condução e propriedade do veículo, bem como a multa imposta pela infração e consequente a execução do débito na execução fiscal demanda dilação probatória.

No entanto, em breve análise dos autos observa-se do Auto de Inspeção nº 145094 e do Auto de Infração nº 110730 que constam o nome do agravante, o CPF, o endereço e o número de seu telefone (Id. 231360667).

De modo que, os agentes fiscalizadores preencheram com as informações prestadas, presumindo-se a identificação do infrator.

Além disso, os documentos emitidos pelos servidores da SEMA/MT possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente podendo ser refutado por provas em sentido contrário, o que não se verificou no caso.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DANO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRADA – AUTO DE INFRAÇÃO EM NOME DO RECORRENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – DESPROVIMENTO. Na via estreita da exceção de pré-executividade são passíveis de apreciação matérias atinentes à nulidade do título, aos pressupostos processuais e às condições da ação e que prescindam de dilação probatória.
A discussão relativa à legitimidade passiva para a causa, não obstante possua natureza de ordem pública, demanda dilação probatória, quando envolve alegações de que o autuado não praticou a infração ambiental objeto da multa executada, gerando a necessidade de se perquirir sobre a validade da inclusão do seu nome como obrigado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), questões não comprovadas através de prova pré-constituída
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011451-56.2022.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FISCALIZAÇÃO DA SEMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

2.
O Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização que o acompanha mencionou de forma expressa e explícita que o Agravante realizou desmatamento sem autorização do órgão competente. Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da presunção legitimidade e veracidade dos atos administrativos
.

3. Recurso desprovido.”
(N.U 1019985-23.2021.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022).

Desse modo, as provas trazidas pelo agravante não demonstram a sua ilegitimidade.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação das normas do Código de Trânsito Brasileiro, trata-se de inovação recursal, visto que sequer foi arguido no agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024